Tribunal: TJSP
Processo: 1024507-93.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Alienação entre parentes próximos, quando já pendente ação executiva em face do alienante - Provas documentais carreadas aos autos que demonstram a correção da conclusão de ocorrência de fraude à execução, pois comprovada a má-fé dos adquirentes (irmão e cunhada de um dos

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Alienação entre parentes próximos, quando já pendente ação executiva em face do alienante - Provas documentais carreadas aos autos que demonstram a correção da conclusão de ocorrência de fraude à execução, pois comprovada a má-fé dos adquirentes (irmão e cunhada de um dos alienantes) - Fraude à execução caracterizada - Inteligência do disposto no art. 792, IV, do CPC - Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024507-
93.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes MAURÍCIO
MIGNONE GRIPP e VIVIANE CASSILHA GRIPP,, é apelado CELSO
ALBUQUERQUE DE BARROS NETO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1024507-93.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 39902 - Fl. 2/6
APELAÇÃO 1024507-93.2019.8.26.0114
APELANTES: MAURÍCIO MIGNONE GRIPP e VIVIANE CASSILHA GRIPP
APELADO: CELSO ALBUQUERQUE DE BARROS NETO
INTERESSADO: MARCOS MIGNONE GRIPP
VOTO 39902
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - PENHORA DE
FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Alienação entre parentes próximos,
quando já pendente ação executiva em face do alienante - Provas
documentais carreadas aos autos que demonstram a correção da
conclusão de ocorrência de fraude à execução, pois comprovada a má-fé
dos adquirentes (irmão e cunhada de um dos alienantes) - Fraude à
execução caracterizada - Inteligência do disposto no art. 792, IV, do
CPC - Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
São
embargos
de
terceiros
manejados
por MAURÍCIO
MAGNONE GRIPP e VIVIANE CASSILHA GRIPP em face de CELSO
ALBUQUERQUE DE BARROS NETO, objetivando o afastamento de penhora
havida sobre 5% do imóvel matriculado sob o no 1013, no 1o Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Campinas.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição
sobreveio sentença de improcedência (fls. 91/96), cujo relatório ora é adotado em
complemento.
Os autores opuseram embargos de declaração (fls. 105/109), que
foram rejeitados (fl. 110/111) e, ainda inconformados, apelam.
Em síntese, sustentam que: (a) adquiriram de Marcos Mignone
Gripp e sua esposa, 5% do imóvel mencionado nos autos (imóvel matriculado no 1o
CRI de Campinas, sob o no 1.013); (b) Marcos e sua esposa possuíam 25% do imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1024507-93.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 39902 - Fl. 3/6
mencionado nos autos e a penhora de 12,5% de tal imóvel (havida na execução movida
pelo apelado em face de Marcos) recaiu sobre a parte que cabe ao coproprietário
Marcos, não havendo, portando, qualquer vício na aquisição, por ele, apelantes, de 5%
do imóvel; (c) equivocado o raciocínio adotado na sentença, de que, por estarem
presentes na transação ambos os cônjuges, necessariamente fora vendida fração ideal de
cada um deles; (d) o CRI admitiu o “registro sequencial da penhora e da alienação sem
qualquer restrição, aplicando, por óbvio, não só a presunção de boa-fé, mas a plena
disponibilidade do bem da cônjuge”; (e) não havia registro prévio da penhora na
matrícula do imóvel, quando adquiriram a mencionada fração de 5% de tal bem,
acrescentando ser do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha
conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Firme em tal
argumentação, requer provimento (fls. 114/124).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 130/136).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 142/143).
É O RELATÓRIO.
Sem razão os apelantes.
Manifesta a fraude à execução, bem reconhecida na r. sentença.
Com efeito, os presentes embargos de terceiro são manejados por
MAURÍCIO MIGNONE GRIPP e VIVIANE CASSILHA GRIPP, que se casaram sob o
regime da comunhão parcial de bens (fl. 54).
Ocorre que Maurício Mignone Gripp é irmão de Marcos Mignone
Gripp, o executado, de modo que não lhe socorre argumentar que, ao adquirir o
percentual de 5% (cinco por cento) de tal imóvel agia de boa-fé, sem a intenção de lesar
os credores do irmão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1024507-93.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 39902 - Fl. 4/6
Note-se que a insolvência de Marcos não se pode ser colocada em
dúvida, porque ele não indicou, na execução, outros bens que bastassem para a garantia
da dívida e seus consectários. Desde 2015 a execução tramita, sem a satisfação do
exequente.
No mais, temos que desimportante o fato de o percentual adquirido
pelos apelantes se encontrar ou não abrangido pela penhora.
Com efeito, ainda que se considere que tal percentual não estava
abrangido pela penhora, o fato é que, de qualquer modo, houve a alienação de bem por
aquele que não dispunha de numerário suficiente para pagar seus credores e, porque já
havia demanda em curso, repise-se, correto o reconhecimento da fraude à execução.
Acresça-se que não se pode mesmo reputar como de boa-fé os
apelantes, não só porque não se mostra sequer crível que um irmão, ao adquirir
percentual de 5% de imóvel de outro irmão não busque saber da situação financeira do
irmão alienante, quanto porque os apelantes (irmão e cunhada do executado/alienante)
não cuidaram de buscar certidões de distribuição de ações e execuções em face daquele
que se dispunha a lhe vender fração ideal de um imóvel.
Note-se que, como bem salientado na sentença, a determinação de
penhora de fração ideal do imóvel ocorreu um dia antes da lavratura da escritura de
venda, a demonstrar, de modo ainda mais claro, que acertada a conclusão de ocorrência
de fraude.
Foi preciso o juízo sentenciante: “existente incontroversa relação
de parentesco com o vendedor, executado e tendo em vista as demais circunstâncias
fáticas já narradas acima, conclui-se que há elementos seguros que afastam qualquer
possibilidade de desconhecimento da ação executiva, ficando afastada a tese de boa-fé,
portanto”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1024507-93.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 39902 - Fl. 5/6
Vale trazer à colação, os seguintes julgados:
“Ementa: EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação monitória - Fase de
cumprimento de sentença - Fraude à execução reconhecida -
Imóvel penhorado - Sentença de improcedência - A má-fé do
adquirente é necessária para reconhecimento de fraude à execução
quando a penhora não está registrada na matrícula do imóvel
(STJ, Súmula 375 e REsp Repetitivo 956.943/PR) - Má-fé que se
afere pelas circunstâncias do negócio - Metade ideal do imóvel
alienado pelo executado a sua irmã e cunhado, por preço muito
inferior ao da avaliação de mercado - Ausência de provas
documentais necessárias da assunção pelos adquirentes de débito
do executado perante terceiro e de gastos outros - Elementos de
prova que caracterizam intuito de proteger o bem de credor do
familiar alienante, configurando a má-fé exigida na hipótese do
NCPC, art. 792, IV - Fraude à execução caracterizada -
Constrição regular - Sentença mantida - Recurso desprovido, e
majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).”
(Apelação 1007709-50.2018.8.26.0451, 37a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em
20/03/2020).
“EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES -
APELAÇÃO DO EMBARGANTE - Fraude demonstrada -
Transação ocorrida entre irmãos - Veículo que foi vendido depois
do início do cumprimento de sentença - Irrelevância, no caso, da
inexistência do bloqueio no DETRAN - Inaplicabilidade da Súmula
375 do C. STJ - Manutenção da penhora - Sentença mantida pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso não provido.” (Apelação 1003500-97.2019.8.26.0032, 11a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Marino Neto, j. em
19/02/2020).
Impende acrescentar que o tão-só fato de ter havido o registro da
alienação no CRI não socorre aos apelantes, porque tal fato não pode levar ao
afastamento do dever-poder de análise, pelo Poder Judiciário, da ocorrência ou não de
fraude à execução.
Em apertada síntese, incide aqui o disposto no art. 792, IV, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1024507-93.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto 39902 - Fl. 6/6
CPC, verbis:
“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude
à execução:
(...)
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava
contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;”
Em razão do insucesso do recurso, a honorária de sucumbência
resta majorada para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, devidamente
atualizado, por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
No mais, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida
pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale registar que para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De
todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em
RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica